Tribunal: STF
Processo: RE 1397677
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 107, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP) 



    1. O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes. 



    2. Não há ilegalidade na instituição do Fator Acidentário de Prevenção destinado a aferir o desempenho da empresa quanto à frequência, gravidade e custo dos acidentes do trabalho em relação à sua atividade econômica, nos termos do art. 10, da Lei 10.666/03. 



    3. A inclusão de acidente de trajeto no cômputo do FAP, antes da vigência da Resolução 1.329/2017 do Conselho Nacional da Previdência, encontra respaldo na alínea "d" do inciso IV do artigo 21 da Lei 8.213/1991, que o equipara ao acidente de trabalho.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, alega-se que “o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente a demanda, validando a inclusão dos acidentes de trajeto no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, o que notadamente viola o Art. 5º, II, Art. 150, I, Art. 195, §9º, todos da CF/88.” (eDOC 118, p. 3)



    Em juízo de adequação, após o retorno dos autos à origem para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, o vice-presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC, em razão ao que decidido no Tema 554 da repercussão geral e admitiu o apelo extremo somente no tocante ao direito da recorrente de excluir do cálculo do FAP os acidentes de trajeto (eDOC 169).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto à discussão da exclusão do cálculo do FAP nos acidentes de trajeto, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante à inclusão de acidentes de trajeto no cálculo da contribuição em comento, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse contexto, confira-se com as seguintes decisões monocráticas de idêntica temática: ARE 1.316.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.04.21; RE 1.245.441, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.06.20.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente